Tribunal: TJDFT
Processo: 0704743-33.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO SIMPLES TENTADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RÉU REINCIDENTE. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. MANUTENÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Segundo entendimento jurisprudencial adotado a partir do julgamento do HC 84.412/SP-STF, de Relatoria do Ministro Celso de Mello, para a aplicação do princípio da insignificância devem estar presentes os seguintes requisitos: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. No caso concreto, não há como ser reconhecido o princípio da insignificância, em face da reprovabilidade da conduta praticada pelo Recorrente, o qual é reincidente e possui contra si ações penais pela prática de delitos de furto qualificado e roubo, sendo contumaz transgressor da lei penal.
3. Mantém-se o regime semiaberto para início de cumprimento da pena quando, apesar de a reprimenda ter sido fixada em "quantum" inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, o réu praticou crime sem violência ou grave ameaça contra a vítima.
4. Negado provimento ao recurso.